Tribunal: STF
Processo: RE 1472014
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE ARTIGO 195, § 7º DA CF/88. REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 14 DO CTN. FUNDASE/RN. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade , por considerar que a Apelada seria detentora de imunidade tributária. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos preconizados pelo artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    2. Alega que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/88 busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado. Essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a Sociedade Civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de modo que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social - que atendam aos requisitos legais - farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições. Destarte, é evidente a impossibilidade de se estender à Autora, Fundação Pública, o benefício previsto no art. 195, § 7º, da Constituição, mostrando-se necessária a reforma da sentença. 



    3. Esta Terceira Turma firmou jurisprudência no sentido de reconhecer a imunidade tributária da FUNDASE/RN, tendo em vista tratar-se de Fundação Pública para Assistência Social destinada a executar medidas socioeducativas nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sem apresentar finalidade lucrativa, não possuindo renda própria, já que recebe fomento diretamente do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: TRF5 - Processo 0808836-06.2019.4.05.8400, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 23/07/2020. 



    4. Apelação improvida . Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa”. (eDOC 11, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 7º, do texto constitucional.



    Sustenta-se que é inaplicável à parte recorrida a imunidade prevista no referido artigo da Constituição Federal, por se tratar de fundação pública, a afastar a possibilidade de fruição da benesse tributária. Alega-se que não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.



    Argumenta-se que essa imunidade busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o estado. Aponta-se que tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de modo que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições.



    Afirma-se que a entidade autárquica municipal somente faz jus à imunidade tributária em relação a impostos, não podendo tal benefício estender-se às contribuições sociais. 



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Registro que o Pleno desta Corte, no julgamento dos embargos de divergência opostos nos autos do RE 1.243.414, firmou o entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988). 2. Os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições. 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Pretende-se incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade. 4. Embargos de divergência rejeitados”. (RE 1.243.414 AgR-EDv, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2023)



    Nessa ocasião, assentou que referida imunidade pretende incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Nesse contexto, apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade



    Nesses termos, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para, reformando o acórdão impugnado, afastar imunidade tributária prevista no 195, § 7º, do texto constitucional. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente